Tribunal: TJSP
Processo: 2097722-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora recorrentes, determinando à imobiliária que deposite nos autos 12,5% dos valores dos alugueres do imóvel de matrícula no 24.928 (residencial), fração correspondente ao executado Ivan Fábio de Oliveira Zurita, bem como, determinou a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora recorrentes, determinando à imobiliária que deposite nos autos 12,5% dos valores dos alugueres do imóvel de matrícula no 24.928 (residencial), fração correspondente ao executado Ivan Fábio de Oliveira Zurita, bem como, determinou a expedição de ofício à Bradesco Administradora de Consórcios para que transfira para conta judicial atrelada a estes autos, do valor total pago pelo executado Ivan, referente ao contrato no 0070331252/Grupo 4128/Seq. 01/Cota 014, diante da informação do fim do consórcio em março/2020 - Alegação de que nenhum dos executados figuram como titulares dos alugueres penhorados, pois não firmaram o contrato de locação, embora a Sra. Beatrice figure como titular do referido contrato como uma dos locadores, esta não integra o polo passivo da presente execução – Improcedência do inconformismo – Penhora de 12,5% do aluguel correspondente à fração ideal do executado Ivan Fábio – Coproprietária beneficiária dos alugueres (na proporção de 25%) que é esposa do coproprietário executado Ivan Fábio - Existência de sérios indícios de que os alugueres destinam-se ao próprio executado, cônjuge de Beatrice - Não demonstrado pelos agravantes que os alugueres na parte que cabe a Beatrice (25%), sejam de fato, destinados somente a ela, uma vez que os antecedentes assim não recomendam, à vista das vária manobras até aqui enfrentadas pela agravada, com vários acordos firmados e descumpridos pelos executados - Execução que se arrasta há mais de seis anos – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.
Discussão acerca da penhora sobre cotas de consórcio (Grupo 4128 – Cota 014) pertencente ao executado Ivan Fábio, tendo como consorciadora a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., já analisada em agravo de instrumento interposto anteriormente (AI no 2049079-84.2018.8.26.0000) – Recurso não conhecido nesta parte – Agravo conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
Registro: 2020.0000565828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097722-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes AGROZ
PECUÁRIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., IVAN FABIO DE
OLIVEIRA
ZURITA,
BEATRICE
BOLLIGER
ZURITA
e
AGROZ
ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA. (EM REUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
VOTO No: 31876
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS
AGTES. : AGROZ PECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA., AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA., IVAN FABIO
DE OLIVEIRA ZURITA E BEATRICE BOLLIGER ZURITA.
AGDO. : GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A.
INTERDOS: ALAYDE MARTINS BONILHA BOLLIGER, HEIDI BOLLIGER
VIEIRA, ALICE BOLLIGER MANIGLIA, ARTHUR BOLLIGER, JOSÉ
HORÁCIO SIQUEIRA VIEIRA E XIMENA CLARA BURG ERMANN.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à
penhora
apresentada
pelos
executados,
ora
recorrentes,
determinando à imobiliária que deposite nos autos 12,5% dos
valores dos alugueres do imóvel de matrícula no 24.928
(residencial), fração correspondente ao executado Ivan Fábio de
Oliveira Zurita, bem como, determinou a expedição de ofício à
Bradesco Administradora de Consórcios para que transfira para
conta judicial atrelada a estes autos, do valor total pago pelo
executado Ivan, referente ao contrato no 0070331252/Grupo
4128/Seq. 01/Cota 014, diante da informação do fim do consórcio
em março/2020 - Alegação de que nenhum dos executados
figuram como titulares dos alugueres penhorados, pois não
firmaram o contrato de locação, embora a Sra. Beatrice figure
como titular do referido contrato como uma dos locadores, esta
não integra o polo passivo da presente execução Improcedência
do inconformismo Penhora de 12,5% do aluguel correspondente
à fração ideal do executado Ivan Fábio
Coproprietária
beneficiária dos alugueres (na proporção de 25%) que é esposa do
coproprietário executado Ivan Fábio - Existência de sérios indícios
de que os alugueres destinam-se ao próprio executado, cônjuge de
Beatrice - Não demonstrado pelos agravantes que os alugueres na
parte que cabe a Beatrice (25%), sejam de fato, destinados
somente a ela, uma vez que os antecedentes assim não
recomendam, à vista das vária manobras até aqui enfrentadas pela
agravada, com vários acordos firmados e descumpridos pelos
executados - Execução que se arrasta há mais de seis anos
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso
desprovido.
Discussão acerca da penhora sobre cotas de consórcio (Grupo
4128 Cota 014) pertencente ao executado Ivan Fábio, tendo
como consorciadora a Bradesco Administradora de Consórcios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
Ltda., já analisada em agravo de instrumento interposto
anteriormente (AI no 2049079-84.2018.8.26.0000) Recurso não
conhecido nesta parte – Agravo conhecido em parte e desprovido
na parte conhecida.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
670/672, complementada pela decisão proferida nos embargos de
declaração
de
fls.
68,
que
em
execução
de
título
extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora apresentada
pelos agravantes, determinando a expedição de ofício à
imobiliária para que deposite nos autos 12,5% dos valores dos
alugueres do imóvel de matrícula no 24.928 (residencial),
fração correspondente ao executado Ivan Fábio de Oliveira
Zurita, bem como, determinou a expedição de ofício à Bradesco
Administradora de Consórcios para que promova a transferência
para conta judicial atrelada a estes autos, do valor total
pago pelo executado Ivan Fábio, referente ao contrato no
0070331252/Grupo 4125/Seq. 01/Cota 014, diante da informação
do fim do consórcio em março de 2020.
Sustentam que se cuida de execução de título
extrajudicial para cobrança do valor originário de R$
346.279,62 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e
setenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Foi
realizada a penhora dos imóveis constantes nas matrículas no
24.928, 24.929 e 24.930, nos termos da r. decisão de fls.
218, tendo sido determinada a intimação da agravante, Sra.
BEATRICE, esposa do agravante, Sr. IVAN FÁBIO, como
coproprietária do bem. Ocorre que, tendo em vista a petição
da agravada de fls. 626-8, o Juízo 'a quo' determinou também
a penhora dos alugueres dos imóveis constantes nas matrículas
no 24.928, 24.929 e 24.930 (fls. 630-1), conforme ofício
encaminhado à Administradora (fls. 617-22). (fls. 04/05).
Afirmam que apresentaram impugnação (fls. 634-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
9), salientando que nenhum dos executados figura como titular
dos alugueres penhorados, pois não firmaram o contrato de
aluguel (fls. 619). Embora a agravante, Sra. BEATRICE, figure
como titular do referido contrato, esta não integra o polo
passivo da execução como devedora, mas como mera
coproprietária do imóvel penhorado e esposa do agravante e
executado, Sr. IVAN ZURITA. A r. decisão de fls. 670-2,
todavia, julgou improcedente a impugnação e determinou a
penhora da quota parte dos alugueres pertencentes à Sra.
BEATRICE, mesmo sem esta integrar o processo como devedora.
Além disso rechaçou-se a impugnação quanto à penhora das
cotas de consórcio do agravante, Sr. IVAN FÁBIO, por se
tratar de bem impossível de se individualizar (fls. 05).
Quanto à penhora de quotas de consórcio, esta
não poderia ocorrer, porque não são bens individualizados.
Conforme disposição expressa dos arts. 831, 832 e 855 e ss.,
do CPC, a penhora não pode recair sobre bens indeterminados
(fls. 05).
Insistem os agravante que a Sra. BEATRICE não
figura como devedora no processo de origem. Os alugueres,
cuja penhora foi deferida pelo MM. Juízo 'a quo' não
pertencem a nenhum dos executados, como já afirmado em sede
de impugnação. Apenas uma quota-parte dele pertence à esposa
do executado, Sr. IVAN FÁBIO, conforme se pode notar às fls.
619. O MM. Juízo 'a quo' determinou a responsabilização da
agravante, Sra. BEATRICE, por dívida que não é de sua
titularidade,
atingindo
seu
patrimônio,
sem
que
esta
figurasse no polo passivo, como devedora, da execução (fls.
06).
Como se depreende do art. 789, do CPC, a
execução é pessoal, ou seja, somente pode recair sobre o
patrimônio do devedor. A execução sobre bens de terceiros é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
excepcional e somente ocorre em casos específicos. Além
disso, o MM. Juízo 'a quo' não expôs os motivos pelos quais
está se responsabilizando a agravante por dívida que não é
sua, mas sim de seu marido. Não houve qualquer decisão
integrando-a no processo executivo como responsável pelo
pagamento do débito (fls. 06/07).
Qanto a penhora das cotas de consórcio, apesar
de a agravada ter aduzido que a penhora já havia ocorrido
anteriormente, ela somente se concretizou mediante a r.
decisão de fls. 630-1 e correspondente retorno do ofício de
fls. 661-2, que foi encaminhado pelo Banco Bradesco, de modo
que plenamente cabível a impugnação à referida constrição no
presente momento processual. O prazo para apresentação de
impugnação somente deve ter início a partir da concretização
da penhora, que ocorreu somente a partir da r. decisão
recorrida (fls. 09).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com o levantamento das penhoras incidentes sobre os
valores de alugueres pertencentes a terceiro (Beatrice) e
sobre quotas de consórcio que não representam bens
individualizados (fls. 10/11).
Recurso formalmente em ordem, processado sem o
postulado efeito suspensivo, dispensada resposta da agravada.
É o relatório do necessário.
2)
A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo, teor da decisão hostilizada: “Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
Fls.634/639:Trata-se
de
impugnação
a
penhora interposta por AGROZ PECUÁRIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA E OUTROS, referente
as penhoras deferidas às fls. 630/631.
Sustenta a impossibilidade da penhora dos
aluguéis do executadoIVÁN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA
referente ao aluguel dos imóveis matrículano24.928,
24.929
e
24.930
junto
a
Casa
Administradora
Mobiliária Ltda,sustentando que o ora executado não
figura no contrato do referido aluguel dos imóveis.
Noutro giro, impugna a penhora da cota do
consórcio
junto
ao
Bradesco
Administradora
de
Consórcios, CNPJ:52.568.821/0001-22, referente ao
contrato no 0070331252/Grupo 4128/Seq.01/Cota014,
pagos pelo executadoIVÁN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA,
sustentando
que
não
foram
individualizadasas
quantias das referidas cotas de consórcio.
Por fim, alega que a presente execução já
se encontra garantida coma penhora sobre os imóveis
do executado às fls. 227/229.
Sustenta ainda, a ausência da atualização
do débito.
Manifestação da exequente às fls. 644/647.
É o relatório. Fundamento e decido.
A exequente às fls. 656/657 juntou o
cálculo
atualizado
da
dívida,no
valor
de
R$
849.589,28, suprindo a ausência alegada às fls.
634/639.
Com relação a garantia da dívida, observo
que os imóveis penhorados às fls. 227/229 foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
avaliados em R$655.504,96, conforme laudo pericial
(fls.590/594), homologado à fl.610/611.
Portanto, o valor dos imóveis penhorados
(R$ 655.504,96) é menor que o débito ora executado
(R$ 849.589,28).
Noutro giro, passo a analisar o contrato
de locação.
Referido contrato de locação juntado às
fls. 617/622, apresenta como locatária a Sra.
Beatrice Bolliger Zurita, que é a coproprietária e
esposa do coexecutado, IVÁN FÁBIO DE OLIVEIRA
ZURITA, portanto é penhorável a cota parte da
locatária Sra. Beatrice Bolliger Zurita.
Por fim, a individualização das cotas do
consórcio deverá ser apurada no encerramento do
grupo, programado para março de 2020, conforme
ofício recebido às fls. 661/662.
Isto
posto,
REJEITO
na
íntegra
a
impugnação.
Decorrido o prazo para eventual recurso,
EXPEÇA-SE ofício à CASA ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA
LTDA,
Rua
Marechal
Deodoro,
no.
848,
Centro,ARARAS/SP, Cep: 13600-110, para que deposite
nos autos 12,5% (doze, cincopor cento) dos valores
dos alugueres do imóvel no. 24.928 (residencial),
fração correspondente ao Executado IVAN FÁBIO DE
OLIVEIRA ZURITA.
Diante da informação do fim do consórcio
em março de 2020 (fls.661/662), EXPEÇA-SE ofício ao
Bradesco Administradora de Consórcios, CNPJno52.568.821/0001-22, para que promova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
transferência, para a conta judicial atrelada a
estes autos, do valor total pago pelo executado IVÁN
FÁBIO DEOLIVEIRAZURITA,referente ao contrato no
0070331252/Grupo4128/Seq.01/Cota014.
Instrua o ofício com o ofício recebido às
fls. 661/662.
Servirá
a
presente
decisão,
assinada
digitalmente, como ofício.
A
exequente
deverá
providenciar
a
impressão e remessa da presente, comprovando o
encaminhamento nos autos, no prazo subsequente de 5
dias.
As
respostas
deverão
ser
devolvidas
diretamente a este juízo, por via eletrônica, nos
endereços
indicados
no
cabeçalho,
consignando,
ainda, o respectivo número do processo.
Intime-se“
(fls.
670/672,
autos
originários).
Inicialmente, insta consignar que a questão
relativa à penhora das cotas de consórcio (Contrato no
0070331252/Grupo 4128/Seq. 01/Cota 014), já foi dirimida por
ocasião do julgamento colegiado ocorrido em 27/04/2018 do
agravo
de
instrumento
interposto
anteriormente
(no
2049079-84.2018.8.26.0000), pelo agravante Ivan Fábio de
Oliveira Zurita.
E, nos termos do artigo 507 do Código de
Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
Cabe
ainda
ressaltar
a
manifestação
da
agravada, no sentido de que “a penhora dos direitos sobre
cota de consórcio de veículos foi realizada em 2018, conforme
fls. 648/649 dos autos, mantida até hoje, inclusive, a
referida Instituição Financeira (Banco Bradesco S/ A), também
está ciente desta penhora. Neste sentido,ressalta a Exequente
que os valores, por ORDEM JUDICIAL já possui uma finalidade
(finalizado o consórcio, o montante deverá ser transferido
para estes autos), a fim de liquidar parte da dívida, ora
executada. Considerando que no referido CONSÓRCIO só haverá
disponibilidade de valores apenas mediante contemplação da
cota por sorteio ou no encerramento do grupo, ou seja, em
MARÇO de 2020, para obter a restituição dos valores pagos
pelo Executado que, penhorado deverá ser transferido nestes
autos, pede a Exequente que seja expedido ofício ao Banco
Bradesco S/A., para que o montante pago pelo Executado IVAN
FÁBIO
DE
OLIVEIRA
ZURITA
no
consórcio
(contrato
no.
007031252/ grupo 4128 / seq. 01 / cota 014) seja transferido
para a conta judicial, a fim de pagar parte do débito, ora
executado” (fls. 664/666).
Deste modo, não se conhece do recurso nessa
parte.
No mais, de fato, correta a decisão supra na
medida em que os agravantes não lograram êxito em comprovar
que a Sra Beatrice é a única beneficiária da renda auferida
com a locação do imóvel (25%) do qual é coproprietária.
Com efeito, no caso em questão, embora o
contrato de locação tenha sido celebrado entre a Sra Beatrice
(como uma dos locadores) e o locatário Renato Menegolli (fls.
617/622), não há óbice à penhora dos locatícios.
Isso porque há sérios indícios de que os
aluguéis advindos do contrato de locação do imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
matrícula no 24.928, destinam-se, parte, ao próprio executado
Ivan Fábio.
Como observado pela agravada: “o Executado
juntamente com sua esposa BEATRICE, possui 25% (vinte e
cinco) por cento de cada imóvel, logo, se os imóveis estão
LOCADOS para TERCEIROS,compete ao Executado e sua esposa,
melhor, É DIREITO do EXECUTADO/coproprietário de RECEBER
parte do aluguel, conforme fração correspondente. (...), se o
contrato de aluguel está celebrado entre o locatário e outros
coproprietários, está evidente EXCELÊNCIA a tamanha má-fé do
Executado, pois, propositalmente abre mão do valor que iria
auferir nos alugueres dos imóveis, com o fito de prejudicar
esta CREDORA, que tenta recuperar os prejuízos” (fls.
644/647).
Assim, de todo conveniente que se acolha os
fundamentos ofertados pela exequente, ora agravada, uma vez
que os antecedentes assim recomendam, à vista dos incidentes
até aqui enfrentados pela credora em virtude das manobras
encetadas pelos executados, resistentes a qualquer ato
sensato no sentido debuscar a quitação da obrigação, cujo
processo se prolonga há mais de seis anos.
Importante registrar as várias tentativas de
composição,
inclusive com dois acordos
formalizados e
descumpridos pelos executados (fls. 46/53, 134/141 e 410).
Ademais, não demonstraram os agravantes que os
aluguéis (25%) sejam, de fato, destinados somente à Beatrice,
tampouco que eles sejam indispensáveis à sua subsistência,
não demonstraram, também, renúncia do executado Ivan Fábio à
sua parte do aluguel.
Vale dizer, os agravantes não apresentaram
qualquer documento, tal como declaração de imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2097722-05.2020.8.26.0000 Araras - Voto 31876
ou extrato bancário, que atestasse que ela (Beatrice) é a
destinatária dos 25% dos aluguéis, a ela cabentes, bem como
que ela não possui outro rendimento além destes.
Em suma, levando-se em conta que a execução
arrasta-se desde o ano de 2014 (fls. 01/09), há de persistir
a penhora sobre os aluguéis.
Desse modo, diante das circunstâncias aqui
analisadas, para todos os fins jurídicos e legais, é inegável
que o executado Ivan Fábio é co-beneficiário da renda
locatícia gerada pelo imóvel de matrícula 24.928.
Neste
contexto,
mantém-se
a
bem
lançada
decisão hostilizada.
JACOB VALENTE
Relator